Tribunal: STF
Processo: RE 108174
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-11-04
Data de publicação: 1987-11-04

Ementa:
- IMPOSTO ÚNICO SOBRE MINERAIS. DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO.
ARTIGO 26 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECRETO-LEI N. 1.038, DE
21.10.69.
A EXPRESSAO 'PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO', CONTIDA NO INCISO
III DO ARTIGO 26 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SIGNIFICA O PRODUTO
BRUTO, NÃO ADMITINDO O ABATIMENTO DE QUALQUER PARCELA A TÍTULO DE
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO
ÚNICO SOBRE MINERAIS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PELA LETRA 'B' DA PREVISÃO
CONSTITUCIONAL, MAS A QUE SE NEGA PROVIMENTO, PARA DECLARAR A
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSAO 'DEDUZIDOS 0,5% (CINCO DECIMOS
POR CENTO) A TÍTULO DE DESPESAS DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO',
DO ARTIGO 13 DO DECRETO-LEI N. 1.038, DE 21.10.69.